Tribunal: STF
Processo: ARE 1460704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I-AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO RECLAMADO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO COM AS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 109/TST. Reconhecida a ausência de fidúcia necessária para o enquadramento do bancário na exceção prevista no artigo 224, § 2º, da CLT, o valor da gratificação remunera apenas as responsabilidades do cargo em comissão, razão pela qual nenhuma dedução ou compensação é possível e a remuneração relativa às 7ª e 8ª horas laboradas deve ser paga como trabalho extraordinário, sem compensação da gratificação recebida. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 109. Outrossim, é indevida a aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SBDI-1/TST, uma vez que esta disciplina caso específico da Caixa Econômica Federal, hipótese diversa da ora tratada, não se permitindo a compensação postulada pelo Banco do Brasil. Por estar a decisão regional em conformidade com o aludido entendimento, mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, com fundamento no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PARCELA RECEBIDA COM NATUREZA SALARIAL DESDE A ADMISSÃO. POSTERIOR ADESÃO DO EMPREGADOR AO PAT E ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA POR NORMA COLETIVA. 



    Nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 desta Corte, “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST”. No caso, ficou delimitado no v. acórdão regional que a reclamante fora contratada em 21/01/1985, que recebeu o auxílio alimentação durante todo o contrato de trabalho e que apenas posteriormente houve previsão da natureza indenizatória do benefício em norma coletiva e adesão do banco ao PAT (1992). Em razão disso, o TRT concluiu pelo direito à incorporação do benefício à remuneração. Eventual pretensão em se atribuir moldura fática distinta da que fora registrada pelo TRT implica o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 126/TST. Por estar a decisão regional em conformidade com a Orientação Jurisprudencial em foco, inviável o processamento do recurso de revista. Incidência da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    II- AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. PERÍODO DE 12/11/2009 A 15/11/2010. O col. Tribunal Regional concluiu que a reclamante, no período de 12/11/2009 a 15/11/2010, exerceu o cargo de confiança bancário, por ter admitido possuir subordinados e por perceber gratificação de função não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Não houve registro de nenhuma outra premissa fática, de forma que a pretensão de se demonstrar o desacerto da decisão regional implica o reexame dos fatos e provas, nos termos da Súmula 126/TST, bem como atrai a aplicação da Súmula 102, I, desta Corte, segundo a qual “a configuração, ou não do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, §2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos”. Inviável, pois, o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. Extrai-se do v. acórdão regional que a reclamante, embora tivesse admitido a fidedignidade dos cartões de ponto, alegou a existência de diferenças de horas extras em seu desfavor, com base em demonstrativo que deveria ter juntado aos autos, após o prazo concedido pelo Julgador, o que não o fez. A alegação de que, diversamente do que fora registrado, juntou o demonstrativo das diferenças de horas extras no momento oportuno implica o reexame de fatos e provas (Súmula nº 126/TST). Os demais argumentos recursais, referentes à nulidade do regime de compensação e à aplicação da Súmula 85/TST, são estranhos ao capítulo do v. acórdão impugnado, o que denota a ausência do cotejo analítico exigido pelo art. 896, § 1º-A, III, e 8º da CLT para a demonstração da contrariedade apontada à referida súmula, bem como da divergência jurisprudencial. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que os honorários advocatícios pleiteados com base nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não podem ser concedidos na Justiça do Trabalho. É que nesta Justiça Especializada, ao menos no que concerne às lides decorrentes da relação de emprego, o reclamante pode se valer de três vias gratuitas para acionar a máquina judiciária: 1) pode exercer o "jus postulandi", ainda que de forma mitigada (Súmula nº 425/TST); 2) pode buscar a assistência do sindicato da categoria profissional a que pertence (arts. 14 a 16 da Lei nº 5.584/70) e 3) pode se socorrer, em última hipótese, da ajuda de defensores públicos, encargo a esse imposto pelo art. 17 da precitada lei. Assim, por estar a decisão regional em conformidade com o referido entendimento, incidem a Súmula 333/TST e o art. 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    CONCLUSÃO: Agravos de instrumento do reclamado e da reclamante conhecidos e desprovidos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente